Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente nos quais aponta vício de omissão do julgado, ao argumento de que não teriam sido observados os princípios que norteiam a Administração Pública, especialmente aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.